Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703540-76.2019.8.07.0002 APELANTE: MARIA GOMES TAVARES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14738341), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora